Tribunal: TJMT
Processo: 0012346-49.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012346-49.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON NUNES DA SILVA - CPF: 031.176.111-93 (APELANTE), DANILO MACHADO DOS SANTOS RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012346-49.2015.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA, FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO DANO MATERIAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO PELA VÍTIMA

– DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – NARRATIVA DO

POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

– FATOS POSTERIORES -

AFASTAMENTO

– REGIME INICIAL FECHADO – MAUS ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO – CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREJUÍZO MATERIAL CONSTATADO – PERTINÊNCIA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações firmes da vítima, nas duas fases da persecução penal, comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

O
c. STJ assentou entendimento de ser dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo,
"quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas"
(AgRg no AREsp 1.577.607/DF).

O c. STJ firmou orientação de ser manifestamente ilegal
“a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento”
(AgRg no AREsp n. 1.903.802/ES)

A quantidade da pena imposta [superior a quatro anos] e os maus antecedentes do apelante justificam a manutenção do regime inicial fechado
(STJ, AgRg no HC n. 734.041/SP).

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”
(TJMT, Enunciado Criminal 14)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012346-49.2015.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Anderson Nunes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 0012346-49.2015.8.11.0042, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, I, do CP (ID. 199182723).

Em suas razões recursais, ID. 199182738, requereu a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pediu que sejam afastadas a majorante do emprego de arma de fogo, a reincidência e a condenação por danos materiais, bem como a fixação de regime semiaberto.

Em contrarrazões, ID. 199182742, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para afastar a agravante da reincidência, ID. 204735651.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012346-49.2015.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante busca, em síntese, a sua absolvição por insuficiência de provas ou a redução da pena.

Pois bem, a denúncia narra o que se segue:

“Infere-se de todo o contexto fálico do caderno informativo que no dia 04 de julho de 2014, por volta das 02h3Omin, em via pública, situada na avenida Carmindo de Campos, bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, o denunciado ANDERSON, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular, marca Apple Iphone 5, avaliado, indiretamente às fls. 24 em R$2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima Danilo Machado dos Santos Ribeiro.

Depreende-se dos autos, que no dia e hora dos fatos, Danilo estava no endereço alhures mencionado, momento em que foi abordado pelo implicado, o qual valendo-se de uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou que lhe entregasse o aparelho celular. Posteriormente, empreendeu fuga tomando rumo ignorado.

Registrada a ocorrência n° 2014.182099 e iniciada as diligências, os policiais militares, por meio do sistema GPS da res furtiva, lograram êxito em localizar ANDERSON.

Ressalta-se que o aparelho celular e a arma de fogo utilizada no delito, não foram encontrados.

Urge salientar que às fls. 05/06, Danilo reconheceu ANDERSON como autor do crime em voga.

Entrementes, interrogado às fls. 07/08, o larápio negou a autoria delitiva.

Diante dos demais prejuízos suportados pela vítima, requer o Ministério Publico o arbitramento de valor a título de indenização, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP. (...)”
(
sic
)

O apelante negou a autoria do fato nas duas fases da persecução penal.

A vítima Danilo Machado dos Santos Ribeiro afirmou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que o apelante foi o autor do roubo, empregando arma de fogo para consumação do crime (ID’s. 199182705/706).

O Policial Militar Anderson Bispo asseverou, em Juízo, que a vítima identificou o apelante como autor do roubo, repassando as características físicas, de vestimentas, e conduzindo os agentes policiais até o endereço indicado pelo sinal de GPS do celular subtraído. Ao chegarem nesse local, a vítima espontaneamente apontou o apelante como o assaltante

(ID. 199182704).

Note-se que, ao contrário do que afirma a Defesa, a vítima Danilo Machado dos Santos Ribeiro foi enfática ao reconhecer o apelante como autor do roubo,
in verbis
:

“Eu reconheci ele com segurança, até mesmo pelos trajes. Eu não desci da viatura, na hora que a viatura virou a esquina desse bar eu já vi o suspeito na frente desse bar e confirmei pros policiais, de dentro da viatura eu falei “é aquele pessoa ali, eu tenho certeza que é”. No momento do crime eu fiquei bem próximo dele, observei ele, fiquei a um metro e meio a dois metros dele, a região estava clara, ele estava de bermuda, de tênis, lembro disso até hoje, eu reconheci ele pelas vestes e pela aparência dele, sem nenhuma possibilidade de engano.”

Além disso, o sinal do GPS do aparelho subtraído apontou o local exato onde o apelante se encontrava, onde ele fora preso pelo Polícia Militar justamente a partir do reconhecimento realizado pela vítima.

Nessa linha, constata-se que a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos e não cabe falar em absolvição em decorrência da nulidade do reconhecimento realizado pela vítima.

A respeito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime patrimonial narrado na denúncia sob os argumentos de que não há prova da participação de ambos ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas nas duas fases processuais
e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria, ou da aplicação, a favor da dupla, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(N.U 1007936-92.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023 - grifado)

“A jurisprudência assentou que as palavras da vítima possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente, se coerentes e, em consonância com as demais provas produzidas, como no caso destes autos.”
(N.U 0025486-53.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023 - grifado)

Nesse contexto, as declarações firmes da vítima nas duas fases da persecução penal comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, a
vítima Danilo Machado confirmou, em Juízo, que o apelante estava portando um revólver modelo .32 ou .38., conforme extrai da sua declaração judicial:

“.. eu estava andando ali distraído mexendo no celular. Essa pessoa que me abordou veio pela lateral, quando eu olhei já vi a arma em punho, eu suspeito que era um revólver 38 ou um 32... mas eu entendo um pouco de arma pelo fato de a minha família ser da segurança pública também, eu entendo um pouco, então ou era um 38 ou um 32.”

O c. STJ assentou entendimento de ser dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo,
"quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas"
(AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).

Na mesma linha, este e. Tribunal tem decidido:

“Segundo o Enunciado no 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça, “é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.
(AP 1018832-86.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

Assim sendo, a majorante deve ser preservada.

Quanto à dosimetria e regime de cumprimento da pena, vejamos.

Na 1a fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa mediante valoração idônea, consubstanciada na negativação dos antecedentes [
condenação com trânsito em julgado anterior ao fato apurado nesta ação, conforme se infere da ação penal no 3155-29.2005.811.042 (código 68893), que tramitou perante a 5a Vara Criminal desta Capital (fls. 68/74 – id. 43569626)
].

Dessa forma, mantém-se a pena-base fixada na sentença, porquanto foi devidamente motivada e observou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na 2a fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência sem qualquer referência a outra condenação definitiva do apelante, conforme se depreende do seguinte trecho:

“Nos termos da fundamentação precedente, verifico que se afigura presente a circunstância agravante referente à reincidência, constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal, motivo pelo qual agravo a reprimenta em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, de modo que fica a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.”

Pondero, ainda, que os demais processos constantes da ficha de antecedentes criminais remetem a fatos posteriores ao furto, ocorrido em 04/07/2014 (id.

99182219), como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

O c. STJ assentou entendimento de ser manifestamente ilegal
“a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento”
(AgRg no AREsp n. 1.903.802/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Desse modo, afasto a agravante da reincidência.

Logo, a pena intermediária deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa porque não existem atenuantes.

Na 3a fase, majoro a pena na fração de 1/3 (um terço) diante da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, conforme previsão anterior à Lei no 13.654/2018.

Ausentes minorantes, totalizo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em 1/30 do salário mínimo.

No tocante ao regime, a quantidade da pena [superior a quatro anos] e os maus antecedentes do apelante justificam a manutenção do regime inicial fechado.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.”(
AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Por derradeiro, o
apelante foi condenado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais em favor da vítima.

O Ministério Público requereu expressamente, na denúncia (id. 199182219), a fixação de valor mínimo para reparação por dano material contra o ofendido, bem como durante toda a fase instrutória foram produzidas provas suficientes comprovando o prejuízo que a vítima sofreu em razão da ação criminosa, pois o aparelho celular não foi restituído.

Conforme Auto de Avaliação Indireta (ID: 199182219 – pág. 33), o aparelho celular (Iphone 5) tinha valor médio de mercado correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo que condenação por danos materiais guarda a devida proporção com bem roubado, bem como a fixação de regime semiaberto.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, pressupõe, além de pedido expresso na exordial acusatória,

a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado (STJ, AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).

Destaco, ainda, o Enunciado Criminal 14 deste e. Tribunal:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”

Com essas considerações, mantenho a condenação do apelante por danos materiais correspondentes à reparação do delito.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso para redimensionar a pena de Anderson Nunes da Silva a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em 1/30 do salário mínimo, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024